Tribunal: STF
Processo: ACO 2718
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Financeiro. Segundo agravo interno em ação cível originária. Inscrição de ente federativo em cadastros federais de inadimplência.



    1. Agravo interno contra decisão em que conheci parcialmente da ação cível originária, por entender que não compete ao Supremo Tribunal Federal analisar pedido de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, e julguei procedente o pedido.



    2. As discussões relativas à exigibilidade de débitos fiscais específicos são de índole exclusivamente patrimonial, incapazes de provocar abalo no pacto federativo que justifique o acesso à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, f, da Constituição. Precedentes.



    3. Na hipótese, a matéria já se encontra judicializada em ação de execução fiscal que tramita perante a Justiça Federal, cabendo ao juízo de primeiro grau decidir se está suspensa a exigibilidade do crédito fiscal.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 em caso de unanimidade.